Tribunal: TCU
Processo: 018.617/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ATOS DE PENSÃO CIVIL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída por Almir Filgueiras da Fonseca (59418/2021, peça 5), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boafé pela pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. abstenha-se, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão, de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.